Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS CONEXOS E COLIGADOS. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONTRATO FEITO POR MEIO DIGITAL. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONGRUENCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anular o negócio jurídico entabulado, resolvendo o contrato de compra e venda com a primeira ré, declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com a segunda ré e condenar as requeridas a pagarem, de forma solidária, indenização a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente defende sua incapacidade relativa. Alega indução ao erro, ausência de documento de garantia e vício no produto. Sustenta que há irregularidades na empresa e alega má-fé na concessão de garantia e da cláusula de contrato inexistente. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 60624284 a ID 60624289) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 60331535 e ID 60331539).
4. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
5. Em síntese, narra o autor que, em 15 de outubro de 2023, após assistir a uma propaganda da terceira ré na televisão, entrou em contato com a empresa Inovamed Colchões para realizar um teste de colchão. No dia 17 de outubro, uma representante da ré compareceu a residência do autor com amostras e modelos de colchões no valor de R$11.990,00 (onze mil novecentos e noventa reais). O autor, acreditando que o produto seria mais acessível, recusou a oferta. A representante, insatisfeita com a decisão do autor, insistiu, argumentando que ele poderia parcelar a compra em 48 vezes de R$ 247,91 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), com um acréscimo de juros de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), por meio de um empréstimo consignado. Dessa forma, as parcelas ficariam em torno de R$ 300,00 por mês (trezentos reais).
6. Alega o autor que realizou a compra do colchão, sendo este financiado pela segunda ré, em 48 parcelas de R$ 270,62 (duzentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), através de um empréstimo consignado, utilizando a biometria facial para formalizar o contrato eletrônico. Ele afirma que, com menos de dois meses de uso, o colchão começou a apresentar defeitos. O autor informa que procurou os requeridos, mas não obteve solução. Posteriormente, o autor foi ao banco para emitir um extrato de sua conta bancária e descobriu que havia um empréstimo consignado no valor de R$ 12.367,04 (doze mil trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), dividido em 84 parcelas de R$ 303,54 (trezentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R$ 25.497,36 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos). Diante dos fatos narrados acima, o autor pleiteou a presente ação em busca da anulação do negócio jurídico e da declaração de nulidade do empréstimo realizado, além de indenização por danos morais, tendo em vista que a informação prestada pela preposta da recorrida foi diversa do contrato estabelecido na via digital.
7. Em primeiro lugar, ressalta-se que conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
8. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
9. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, as recorridas respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
10. No caso em tela, depreende-se das alegações do autor e dos documentos inseridos nos autos (ID 60331453, ID 60331454, ID 60331485 e ID 60331486) que este apenas soube que o empréstimo realizado era em 84 parcelas quando foi ao banco para retirar um extrato da sua conta bancária. Destaca-se que a vendedora foi bastante persuasiva e mencionou que seriam 48 parcelas no empréstimo, o que já deixou o autor hesitante em fechar o negócio, sem imaginar que estaria contratando um plano com 84 parcelas, com a incidência de juros exorbitantes, sendo este o verdadeiro empréstimo oferecido pela representante da recorrida. Além disso, a pretensão do autor era de testar o colchão pelo prazo veiculado, já que a propaganda afirmava que ele poderia usá-lo gratuitamente por uma semana.
11. Portanto, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com a segunda ré, uma vez que o autor não recebeu a informação clara e adequada quanto ao parcelamento e valor total do empréstimo oferecido, sendo este contratado de forma irregular. Consequentemente, a restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor é medida que se impõe.
12. No caso do pedido de anulação do negócio jurídico, verifica-se a existência de contratos conexos ou coligados, que se caracterizam por contratos estruturalmente distintos, mas interdependentes em razão do fim econômico e da finalidade global buscada pelos envolvidos no ajuste. Observa-se, assim, a existência de contratos distintos, com objetos e partes diferentes, com instrumentos contratuais diferentes, mas todos reunidos por um nexo finalístico ou funcional comum. E nessa hipótese, a pluralidade contratual deve ser interpretada de maneira conjunta. De acordo com a Professora Cláudia Lima Marques: a conexidade é o fenômeno operacional econômico de multiplicidade de vínculos para atingir um fim econômico unitário, o qual decorre da especialização das tarefas produtivas, da formação de redes de fornecedores e, eventualmente, da vontade das partes.
13. No caso sob exame, é de se constatar a ocorrência de uma rede de contratos, porquanto cada contrato tem sucessivamente por objeto a mesma coisa, o mesmo serviço, o mesmo objeto da prestação. Em que pese as recorridas afirmarem que se trata de negócios jurídicos perfeitos e acabados, o contrato de empréstimo entre as partes foi celebrado para a realizar o pagamento do referido contrato de compra e venda do colchão. Nesse quadro, se a razão da celebração do contrato de empréstimo era para realizar o pagamento de compra e venda, a nulidade de um contamina o outro na cadeia contratual, devendo aquele ser rescindido retornando as partes ao status quo ante.
14. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
15. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrente, tendo em vista que sofreu descontos em seu benefício do INSS. Ademais, ressalta-se que a representante da ré, ao ocultar a informação sobre o valor real que o autor pagaria ao realizar o empréstimo consignado, impactou negativamente no estado psicológico deste. Desta forma, o autor se sentiu enganado, pois confiou na palavra da representante, que anunciou um valor diferente daquele que ele realmente pagaria pelo empréstimo consignado, e que, por sua vez, ainda agiu de forma impertinente e inconveniente ao dizer ao autor: "Seja homem e honre sua palavra", como se o consumidor estivesse obrigado a adquirir um produto pelo qual demonstrou interesse tão somente em aceitar a oferta da empresa para fazer o teste gratuito.
16. Desta maneira resta evidente a presença de todos os elementos legais necessários para a responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Portanto, as rés devem indenizar o autor, de maneira solidária, pelos danos morais que lhe foram causados.
17. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
18. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para resolver os contratos de financiamento e de compra e venda, retornando as partes ao status quo ante. Ademais, condeno os réus, a pagarem solidariamente, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
19. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.